Tribunal: STF
Processo: RE 740755
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA ÁREA DA SAÚDE. PRÊMIO “PRÓ-FAMÍLIA”. LEIS 7.125/1996 E 8.493/2003 E DECRETOS 11.658/2004 E 12.974/2007 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO EM QUESTÃO E QUE AS VERBAS RELATIVAS ÀS FÉRIAS E AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO FORAM DEVIDAMENTE PAGAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a, c e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:   



    “SERVIDOR TEMPORÁRIO — ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA — NATUREZA PRECÁRIA E TEMPORÁRIA DO VÍNCULO — INCIDÊNCIA DAS VERBAS CONSTITUCIONAIS — FÉRIAS — CABIMENTO — DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — PREVISÃO DE PAGAMENTO NO CONTRATO — PROVA DO INADIMPLEMENTO — AUSÊNCIA — PRIMEIRO RECURSO PROVIDO EM PARTE — VERBAS TRABALHISTAS — CLT — INAPLICABILIDADE — LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº. 002/93 — SUBMISSÃO AO REGIME ESTATUTÁRIO — PRÊMIO ‘PRÓ-FAMÍLIA’ — AUSÊNCIA DE PROVAS DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA GOZO DO BENEFÍCIO — SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 



    1 - Ao servidor em exercício de função pública, contratado em caráter precário e temporário, para atender interesse temporário e excepcional do Poder Público, não se aplicam as disposições da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    2 - Em razão de o serviço público ser firmado na intenção de estabilidade, não se adota o FGTS, sendo que, em caso de dispensa do servidor temporário, o funcionário somente faz jus às verbas estatutárias devidas ao servidor público, dentre elas as férias e o adicional de um terço, bem como o 13º salário, conforme previsão do art. 7º, VIII e XVII c/c Art. 39, § 3º da CF/88. 



    3 - Se o contrato prevê o pagamento da gratificação natalina ao servidor, sendo incontroversa a quitação pelo ente público de todas as parcelas pactuadas, resta afastado o direito do postulante ao percebimento da verba referente ao décimo terceiro salário. 



    4 - Não havendo prova de que o postulante preencheu os requisitos previstos no Decreto Municipal nº 12.974/07, que regulava a concessão do prêmio ‘Pró-Família’, do ‘Programa BH Vida’, descabida a concessão do benefício. 



    5 - O constrangimento, vexame ou humilhação que configura o dano moral são aqueles que, suportados pela pessoa comum, extrapolam a normalidade, a ponto de causar ao indivíduo abalo emocional de tal maneira que afete a sua dignidade, o seu bem-estar, levando-se em conta o ser humano mediano, não se verificando tal situação em razão de mero inadimplemento de parcelas remuneratórias.” (Doc. 1, p. 149-150)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 1, p. 165-167) foram desprovidos (Doc. 1, p. 171-179). 



    Nas razões do apelo extremo, Josué dos Santos Martins apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXV, 7º, inciso VIII, e 37, caput, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que as leis municipais utilizadas para fundamentar sua contratação são inconstitucionais, por permitirem contratações temporárias de forma irregular e prolongada. Pugna pelo reconhecimento de seus direitos trabalhistas negados, bem como a responsabilização exclusiva do município pelas irregularidades constatadas. Alega que “requereu a declaração de inconstitucionalidade em caráter incidental das referidas leis, sobre o que o E. Tribunal sequer se manifestou (não obstante a oposição de Embargos de Declaração), o que, data máxima vênia, não pode prevalecer, pois consiste em antecedente lógico e necessário à declaração judicial das questões de mérito que envolvem o litígio” (Doc. 1, p. 199). Salienta que “as Leis Municipais citadas pela defesa e que serviram de fundamentação do Julgado são inconstitucionais porque o legislador local perpetrou uma verdadeira contradição ao prever a contratação ‘extraordinária’ de pessoal por períodos tão longos (seis meses, que podem ser prorrogados por quatro vezes por igual período, totalizando, então, 30 meses)” (Doc. 1, p. 199). Afirma que o acórdão recorrido “violou o art. 37 da CR/88, uma vez que o Município de Belo Horizonte, vem se valendo de uma exceção estabelecida pelo Constituinte (contratação nos moldes do art. 37, IX), excedendo manifestadamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social” (Doc. 1, p. 201). Discorre que “cabia ao Município a observância de seu regime jurídico na contratação do Autor, de modo que, se houve qualquer irregularidade, esta, se deu por culpa exclusiva do mesmo, razão pela qual deve ser penalizado” (Doc. 1, p. 201-202). Ressalta que, “se os contratos previam o pagamento do 13º salário, como bem observado no acórdão, incumbiu ao réu a comprovação do pagamento, nos termos do art. 333, II do CPCD” (Doc. 1, p. 202). Assevera que “os fundamentos adotados pelo Tribunal a quo consistem em verdadeira imposição e esgotamento prévio de via administrativa, violando, por conseguinte, o art. 5º, XXXV, da CR/88 pelo qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (Doc. 1, p. 203). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “a fim de, aplicando o direito constitucional cabível, reformar a decisão prolatada no acórdão, e dar provimento à ação, julgando procedentes os pedidos elencados de declaração de inconstitucionalidade incidental, férias acrescidas de 1/3, 13º salário e pagamento do Prêmio Pró-Família do Programa BH Vidas” (Doc. 1, p. 205). 



    O Município de Belo Horizonte não apresentou contrarrazões.



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 1, p. 214-216).  



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 916 (Doc. 2) 



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo negativo de retratação, afastou a aplicação do referido Tema porque o acórdão recorrido assentou a validade da contratação e pelo fato de que a presente controvérsia cinge-se a quem competiria “o ônus de provar o efetivo pagamento do décimo terceiro salário” (Doc. 4).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, constata-se que a preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:  



    “Embora individual, a ação se refere a direito de todos os empregados públicos contratados através de contratos temporários pelo Município de Belo Horizonte, de forma que a sua decisão balizará, com certeza, milhares de outras decisões. Resta, pois, inconteste a sua repercussão geral para toda a sociedade brasileira.



    Acresça-se que colide com posicionamento reiteradamente adotado pela Suprema Corte, fazendo-se necessária a uniformização de jurisprudência sobre o tema.” (Doc. 1, p. 198)  



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”  



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Saliente-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Ainda que superado esse óbice, o apelo extremo não comportaria provimento. 



    In casu, o acordão ora recorrido consignou:



    “(...) a Lei Municipal n° 7.125/96 estabeleceu que o regime jurídico a ser aplicado é o estatutário, sem que tal previsão importe em transformação da condição de servidor temporário em servidor público propriamente dito.



    Sendo assim, considerando a lei que regulamenta a contratação para exercício de função pública, resta patente a natureza administrativa do contrato efetivado entre as partes, devendo ser aplicada a regra estatutária, ainda que tenha havido prorrogação do período do exercício da função, o que não configura desvirtuamento do contrato para o regime celetista.



    (...)



    No que se refere ao pleiteado prêmio ‘Pró-família’ do ‘Programa BH vida’, verifica-se que a referida premiação foi criada pela Lei Municipal n° 8.493/03, e regulamentado pelo Decreto Municipal n° 11.658/04, posteriormente alterado pelo Decreto Municipal n° 12.974/07, visando a premiar os servidores da área da saúde que atuassem nas equipes básicas e de apoio de saúde da família, dentro do ‘Programa BH vida’.



    Todavia, para gozo do prêmio, mister se fazia o ingresso do servidor nas equipes que atuavam no ‘Programa BH vida’, através do preenchimento dos requisitos previstos no supra referido Decreto Municipal n° 12.974/07, tais como, requisição do interessado, através de formulário próprio e avaliação do desempenho do profissional pela gerência imediata, com posterior deliberação Secretaria Municipal de Saúde do Município (art. 2°, § 1°, do Dec. 12.974/07).



    Desta forma, não basta, simplesmente, a permanência na área da saúde no âmbito municipal para fazer jus ao benefício, sendo necessário atuar, especificamente, no supra referido programa, atendidos os critérios para tanto. 



    No caso dos autos, o autor sequer comprovou que efetuou o requerimento para sua inclusão no ‘Programa BH vida’, pelo que não pode lhe ser deferido o benefício.



    Noutro giro, no que se refere às verbas relativas às férias, adicional de um terço e 13º salário, sabe-se que aos servidores públicos são devidos os direitos previstos no art. 7º da Constituição da República que estejam elencados em seu § 3º, do art. 39. 



    (...)



    Dessa forma, encontrando-se previsto expressamente na Constituição Federal o direito dos servidores de receber as férias acrescidas de 1/3, bem como o 13º salário, deve ser garantido o pagamento. 



    Contudo, no caso dos autos, tanto na contratação para o exercício da função de agente de combate em endemias, quanto de operador de controle de vetores, houve estipulação expressa de pagamento do décimo terceiro salário, em atendimento à regra constitucional: 



    (...)



    Nessa linha, ausente a demonstração do autor de que as verbas referentes à gratificação natalina não foram pagas, de modo que o regular adimplemento das parcelas contratuais pelo ente estadual redundou em questão incontroversa, o novo pagamento da mesma quantia culminaria em locupletamento ilícito do servidor.” (Doc. 1, p. 154-159, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.125/1996 e 8.493/2003 e Decretos 11.658/2004 e 12.974/2007 do Município de Belo Horizonte), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Ressalte-se ainda que o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, assentou que não houve a declaração de nulidade do contrato temporário em questão e que as verbas relativas a férias e décimo terceiro foram devidamente pagas.



    Assim, acolher a pretensão da parte ora recorrente e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. 



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as decisões proferidas, em casos semelhantes ao presente, em quem era recorrido o Município de Belo Horizonte: ARE 949.526, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/04/2017; ARE 1.464.087, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/11/2023; e RE 674.984, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2023. 



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente